Tribunal: TJSP
Processo: 2091101-16.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIDA QUE É PESSOA JURIDICA QUE ATUA NO RAMO HOSPITALAR, E A PARTIR DISTO AUFERE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO, ADEMAIS, QUE SE DEVE RESERVAR ÀQUELES CASOS EM QUE A NECESSIDADE SE REVELE. DECISÃO MANTIDA.

Ementa:

JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REQUERIDA QUE É PESSOA JURIDICA QUE ATUA NO RAMO HOSPITALAR, E A PARTIR DISTO AUFERE RECEITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.o 481 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO, ADEMAIS, QUE SE DEVE RESERVAR ÀQUELES CASOS EM QUE A NECESSIDADE SE REVELE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.